Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS DESTINADOS AO LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
1. Tendo em vista que, na sentença exarada na ação monitória, foi reconhecido que o pagamento de contribuição partidária se consubstancia em uma obrigação validamente constituída e oponível a todos os filiados ao partido político, mostra-se inviabilizada a rediscussão da questão no cumprimento provisório da sentença, porquanto caracterizada a preclusão.
2. O ajuizamento de execução provisória de sentença é cabível nos casos em que o decisum exequendo ainda não esteja acobertado pela coisa julgada, devendo ser processado da mesma forma do cumprimento definitivo e correndo por iniciativa e responsabilidade do exequente, o qual se obriga a reparar eventuais danos sofridos pelo executado em caso de reforma da sentença objeto da execução, na forma prevista no artigo 520 do Código de Processo Civil.
2.1. Constatado que, a despeito de haver sido promovida a penhora de valores depositados na conta corrente da agravante, posteriormente à interposição do agravo de instrumento, não houve determinação de qualquer medida destinada à transferência do montante penhorado em favor dos exequentes, mostra-se incabível a fixação da obrigação de prestação da caução prevista no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.